Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-35.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000898-35.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GETULIO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida em face do Banco Bradesco S.A., condenando a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, mas não reconhecendo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento do dano moral decorrente do desconto indevido realizado pela instituição financeira na conta corrente do autor.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A instituição financeira não apresentou provas concretas da contratação do título de capitalização debitado na conta do autor, configurando falha na prestação do serviço. O desconto indevido em valores de natureza alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve proporcionar justa reparação ao lesado e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O desconto indevido em conta corrente, quando não comprovada a contratação, deve ser considerado indevido e, se ocorre especialmente sobre valores de natureza alimentar, configura violação à dignidade da pessoa humana e justifica a indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 42; Código de Processo Civil, arts. 373, 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 80021503920218050138; TJ-BA - APL: 8000156-6.2020.8.05.0136.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8000898-35.2020.8.05.0041, em que figuram como partes recorrente Getulio Gomes da Silva e recorrida Banco Bradesco S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07